Tribunal: TJMT
Processo: 1009329-36.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009329-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), MARIA EMILIA SIMOES DOS SANTOS - CPF: 560.011.772-87 (AGRAVANTE), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (AGRAVADO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO), KELLY MONTEIRO PAES MATEUS - CPF: 051.938.147-51 (ADVOGADO), RODRIGO DE CASTRO LIMA - CPF: 082.968.347-07 (ADVOGADO), CAROLINA ROBERTA RAMOS HOLANDA - CPF: 054.574.107-65 (ADVOGADO), MONIQUE MIRANDA DE SOUZA - CPF: 115.277.997-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADO – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE –
REAJUSTE DAS MENSALIDADES – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO ÚLTIMO REAJUSTE PELO JUÍZO
A QUO
E MANUTENÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE

– PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Para se averiguar eventual abusividade nas mensalidades cobradas se faz necessária a instrução do processo, mediante dilação probatória adequada, a fim de oportunizar o contraditório à parte adversa.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009329-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA EMÍLIA SIMÕES DOS SANTOS

AGRAVADA:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA EMILIA SIMÕES DOS SANTOS
,
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos da Ação de Revisão Contratual e Repetição de Indébito Simples c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência de Natureza Antecipada nº 1002189-30.2023.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
,

que deferiu

parcialmente a tutela de urgência pleiteada para suspender o aumento do plano de saúde e manter o valor da mensalidade em R$2.593,68 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), tudo a ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), com início a partir do descumprimento da medida.

Inconformada, a agravante defende que na r. decisão o juízo de primeiro grau entendeu que a probabilidade de direito restava demonstrada em razão do aumento exponencial do plano de saúde, assim como onerosidade excessiva, bem como entendeu presente o perigo de dano, uma vez que a manutenção da cobrança das mensalidades poderia deixar a agravante e o seu cônjuge sem assistência à saúde e até alimentar, já que o valor da mensalidade alcança quase todos os seus proventos.

Entretanto, afirma que a magistrada entendeu tão somente por suspender o aumento do plano de saúde e manter o valor da mensalidade do ano de 2022 em R$2.593,68 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos).

Sustenta que o valor do plano de saúde de R$2.593,68 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), representa ainda 73% (setenta e três por cento) de sua renda (R$3.552,54), vez que é pessoa idosa que possui um extenso gasto com medicação (diabética e hipertensa), assim como os gastos mais básicos de sua subsistência.

Afirma que a suspensão tão somente do último reajuste não alcança a segurança alimentar da agravante, na medida em que resta menos de um salário mínimo para sua subsistência e continua a depender de ajuda e favor de outros para manter sua medicação, água, luz e alimentação.

Afiança que o gasto mensal com o Plano de Saúde CAPESESP, mesmo com a concessão de tutela de urgência para que cesse o reajuste, ainda representa quase toda a renda da autora, restando ao casal a missão impossível de sobreviver com no máximo um salário mínimo, além é, claro, de arcarem com medicações de uso contínuo e contas de consumo.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão do juízo de piso, para alterar o valor da parcela cobrada mensalmente da autora dos atuais R$3.239,50 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) para R$703,14 (setecentos e três reais e quatorze centavos); ou, caso não for este entendimento, pleiteia pela redução do plano de saúde para patamar razoável, que se sugere de 50% (cinquenta por cento) da renda mensal da autora, atualmente na ordem de R$3.552,54 (três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando, assim, o valor de R$1.776,27 (mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), ou outro valor menor que se entenda razoável (Id. 166147150).

Não houve pedido de liminar (Id. 167389155).

A parte agravada apresentou a contraminuta, arguindo a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela agravante, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como requerendo, ao final, a condenação da agravante nas penas da litigância de má-fé (Id. 169916154).

A parte agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em
violação ao princípio da dialeticidade
, visto que a autora/agravante rebate os termos do
decisum
, expondo os motivos para sua alteração, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Cinge-se dos autos que a agravante ajuizou ação de revisão contratual e repetição de indébito simples cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em face da parte agravada, requerendo de forma preliminar fosse concedida tutela de urgência de natureza antecipada para determinar que a requerida alterasse o valor da parcela cobrada, de R$3.239,50 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) para R$R$703,14 (setecentos e três reais e quatorze centavos), já a partir da próxima parcela ou outro valor que o juízo entendesse correto.

Em decisão a respeito da tutela de urgência vindicada, o juízo de primeiro grau entendeu por suspender o último reajuste do plano, determinando que fosse mantido o valor da mensalidade paga pela autora/agravante desde março de 2022 no valor de R$2.593,68 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), conforme trecho da parte que interessa:

“(...) Pertinente à tutela provisória, o art. 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência o delineamento da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Segundo consta da exordial, o plano de saúde em questão sofreu reajuste de um mês para outro no importe de 24,89% (vinte e quatro inteiros e oitenta e nove centésimos por cento), passando do valor de R$ 2.593,68 (até fevereiro/2023) para R$ 3.239,50 (março/2023).

O pedido de tutela provisória de urgência é para que o valor da parcela do plano de saúde seja reduzido para o patamar de R$ 703,14, o qual corresponderia ao valor da contribuição mensal reajustado desde o ano de 2014 até o presente momento, com base no IGPM, conforme planilha acostada no id. 112775632. É caso de deferimento parcial da liminar.

[...] Quanto ao arbitramento do valor a ser cobrado, ainda que haja parecer unilateral apontando que o valor da mensalidade seria de R$ 703,14, deve ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa à requerida.

Portanto, ao menos a princípio, é de se deferir a liminar tão somente para suspender o aumento do plano de saúde e manter o valor da mensalidade em R$ 2.593,68, o qual foi pago pela requerente desde março/2022 até fevereiro/2023, conforme demonstrativo juntado no id. 112692273, até ulterior deliberação (...)”
(Id. 113712446 – autos de origem).

Inconformada, a agravante recorre da decisão de primeiro grau no que tange ao valor da parcela do plano de saúde a ser paga no importe de R$2.593,68 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) em detrimento do valor requerido na exordial, afirmando que esta cobrança continua em valor elevado, gerando prejuízos severos a recorrente e seu cônjuge, ainda mais quanto a sua indisponibilidade monetária.

Sustenta que o valor do plano de saúde de R$2.593,68 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) representa ainda 73% (setenta e três por cento) de sua renda (R$3.552,54), vez que é pessoa idosa e que possui um extenso gasto com medicação (diabética e hipertensa), assim como os gastos básicos de sua subsistência, de modo que pede sua redução para o valor de R$703,14 (setecentos e três reais e quatorze centavos), e de forma alternativa, ao menos 50% (cinquenta por cento) da sua renda mensal, totalizando, assim, o valor de R$1.776,27 (mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos).

Pois bem. O cerne da controvérsia gravita em torno da possibilidade de se manter ou reformar a tutela de urgência que deferiu parcialmente a
tutela de urgência pleiteada para suspender o aumento do plano de saúde e manter o valor da mensalidade em R$2.593,68 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), tudo a ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito.

Sabe-se que os reajustes dos planos de
saúde
devem observância ao percentual estabelecido pela Agência Nacional de
Saúde
(ANS), sendo que no caso em análise, pelo que se vê, as parcelas da
mensalidade
do
plano
de
saúde
da agravante saltaram de R$
2.593,68 (até fevereiro/2023) para R$3.239,50 (março/2023), um aumento de 24,89% (vinte e quatro vírgula oitenta e nove por cento) de um mês para o outro, e para tanto, a recorrente busca a reforma da decisão para que o valor da mensalidade seja fixado em
R$703,14 (setecentos e três e quatorze reais), valor apurado por um
expert
, conforme planilha anexada na exordial.

In casu
, a despeito das alegações da agravante no sentido de pleitear a redução no valor da mensalidade que vinha sendo paga desde março de 2022, neste momento processual, vislumbra-se que a matéria acerca da alegada abusividade nas cobranças necessita ser melhor aprofundada na origem,
oportunizando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa com ampla dilação probatória, devendo ser mantida a decisão agravada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA OUTRORA DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REAJUSTE NA MENSALIDADE
– REAJUSTE EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA PACTUADO EM CONTRATO - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A antecipação de tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não é possível verificar que os reajustes ocorreram em desconformidade com o pactuado entre as partes, vez que, da leitura do contrato acostado aos autos de origem, colhe-se que o valor das mensalidades será reajustado se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do plano, ou alteração na idade do participante, que importe mudança de faixa etária, ou, ainda com base na variação do índice FIPE saúde do período.

Lado outro, não se constata, neste momento processual, a alegada abusividade, vez que o plano de saúde contratado pela agravante é da modalidade coletivo e o seu reajuste é realizado com base na livre negociação entre as partes, não seguindo os índices da ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual aplicado, nos termos do art. 8º, da Resolução Normativa n° 128/2006, da Diretoria Colegiada da ANS.

Para se chegar a uma conclusão sobre a questão, imprescindível a ampla dilação probatória a respeito da variação atuarial por detrás do aumento da mensalidade.
”

(N.U 1005463-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Por fim, torna-se totalmente descabida a condenação da parte autora/agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar fundamento nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023